Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNTES. PREQUESTIONAMENTO.
1 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). A autora buscou condenação da ré ao pagamento de indenização material, sob perspectiva de descumprimento do contrato de prestação de serviços referente à emissão Declaração de Débitos e Créditos Tributários - DCTF e Escrituração Contábil Fiscal à Receita Federal – ECF, o que gerou aplicação de multa pelo fisco. Em defesa, a ré negou a contratação para tal serviço, ante a omissão no contrato celebrado entre as partes, ressaltando que o auxilio em questões administrativas na execução de serviços extracontratuais não atrai sua responsabilidade pela inexecução de serviços não contratados. Assim, não existe contradição acerca da controvérsia instalada nos autos, no que diz respeito a comprovação ou não da contratação dos serviços que a autora alegou ser de responsabilidade da demandada.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Caberia a autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, não podendo exigir da ré a prestação de serviços sem previsão contratual.
3 – Prequestionamento. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
gp